Tribunal: TJPA
Processo: 0809149-54.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809149-54.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESPERANCA SANTIAGO ARARIBOIA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL, À VISTA DA EXPRESSA PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO CONTIDA NA DECISÃO AGRAVADA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E DA SEGURANÃ JURÍDICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Agravo de Instrumento:

2.

Insurge-se o agravante contra a Decisão Monocrática exarada por esta Relatora que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por si interposto.

3.

Observa-se que a recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o recurso Agravo de Instrumento é o recurso cabível para sustar os efeitos da Decisão atacada, tendo, inclusive colacionados aos autos julgado (Resp. nº 1.277.294), objetivando que este serviria de paradigma para a reforma do decisum monocrático, ora combatido, no entanto, o referido julgado não se trata de recurso repetitivo, o que por si só afasta a pretensão almejada pela ora agravante.

4.

O caso concreto apresenta singularidade em relação a outros, uma vez que na Decisão Agravada o MM. Juízo de Origem consignou a proibição de circulação do título em observância aos Princípios da Cartularidade e da Segurança Jurídica.

5.

Ademais, s
obre a vedação à circulação da cédula de crédito bancário em que se embasa a relação jurídica entre as partes, observa-se que permanece em poder da casa bancária, sendo a proibição necessária para coibir eventual tentativa de cobrança em duplicidade. Manutenção da Decisão Agravada.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Decisão Monocrática em Agravo Interno em Apelação.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 30 de agosto de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID
10074292
) interposto por
ESPERANÇA SANTIAGO ARARIBOIA
,
inconformada com a Decisão Monocrática ID
10074292
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por si interposto em face de
BANCO ITAUCARD S. A.
,
ora agravado, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
.

Aduz a recorribilidade com fundamento no Recurso Especial n.° 1.277.294 e na jurisprudência do TJPA, a qual reconheceria a necessidade de juntada da Cédula Original de Crédito em casos análogos.

Requer
, em juízo de retratação, a reforma da

decisão monocrática, com o seguimento e julgamento do recurso.

Em contrarrazões (ID
10675455
), o
BANCO ITAUCARD S. A.
pugna pelo improvimento do recurso
.

É o relatório que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, com fundamento no art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

VOTO

DO DIREITO INTERTEMPORAL

Consigno que a Decisão desafiada por intermédio do recurso
sub examen
fora proferida na vigência da atual legislação processual (25/03/2020), sendo aplicável o atual CPC em sua integralidade.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Insurge-se o agravante contra a Decisão Monocrática exarada por esta Relatora que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por si interposto.

Observa-se que a recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o recurso Agravo de Instrumento é o recurso cabível para sustar os efeitos da Decisão atacada, tendo, inclusive colacionados aos autos julgado (Resp. nº 1.277.294), objetivando que este serviria de paradigma para a reforma do decisum monocrático, ora combatido, no entanto, o referido julgado não se trata de recurso repetitivo, o que por si só afasta a pretensão almejada pela ora agravante.

Nesse sentido, importante asseverar que o caso concreto apresenta singularidade em relação a outros, uma vez que na Decisão Agravada o MM. Juízo de Origem consignou a proibição de circulação do título em observância aos Princípios da Cartularidade e da Segurança Jurídica.

Ademais, s
obre a vedação à circulação da cédula de crédito bancário em que se embasa a relação jurídica entre as partes, observa-se que permanece em poder da casa bancária, sendo a proibição necessária para coibir eventual tentativa de cobrança em duplicidade.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Busca e apreensão.
Circulação vedada. Insurgência. Documento indispensável. Decisão justificada. Evitar circulação ilegítima e cobrança dúplice. Entendimento consonante à Corte de Uniformização.
Provimento negado (Agravo de Instrumento n. 0020202-96.2016.8.24.0000, rel. Des. José Inacio Schaefer, j. 09-08-2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR, E, DENTRE OUTRAS MEDIDAS, DETERMINOU QUE A

CASA BANCÁRIA CONTINUASSE COM A CUSTÓDIA E DEPÓSITO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO QUE APARELHA A DEMANDA, VEDADA SUA CIRCULAÇÃO, BEM ASSIM QUE EXIBISSE A VIA ORIGINAL DA AVENÇA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CASO SOLICITADO PELA PARTE ADVERSA, PARA FINS DE CONSULTA A SER REALIZADA NO MESMO LAPSO. RECURSO INTERPOSTO PELA CASA BANCÁRIA. INSURGÊNCIA CONTRA A PROIBIÇÃO DA CIRCULAÇÃO DO TÍTULO CAMBIAL. INSURGÊNCIA DESCABIDA. VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO QUE PERMANECEU EM PODER DA FINANCEIRA. VEDAÇÃO À CIRCULAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA A FIM DE OBSTAR EVENTUAL COBRANÇA DÚPLICE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4018510-57.2017.8.24.0000, rel. Des. Tulio Pinheiro, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 23-11-2017).

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR OBSTANDO-SE, TODAVIA, A CIRCULAÇÃO DO TÍTULO CAMBIAL. AGRAVO DO CREDOR E PROPRIETÁRIO-FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE LIVRE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE ANTE O PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE A QUE SE SUBMETE O TÍTULO EM COMENTO. TESE AFASTADA.
É cediço que a cédula de crédito bancário tem natureza de título de crédito, motivo pelo qual está submetida ao princípio da cartularidade, que consiste na necessidade da apresentação do título original pelo credor
. AGRAVO NÃO PROVIDO (Agravo de Instrumento n. 4004075-15.2016.8.24.0000, de Joinville, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 22-03-2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.
ALEGADA INVIABILIDADE DA PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO CAMBIAL. TESE REJEITADA. VIA ORIGINAL QUE SE ENCONTRA EM PODER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE. MEDIDA ADEQUADA PARA SE OBSTAR EVENTUAL COBRANÇA DÚPLICE
. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 40162547820168240000 Joinville 4016254-78.2016.8.24.0000, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 12/07/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Ademais, no caso concreto resta evidenciada a mora da recorrente com o pagamento de suas parcelas de financiamento, o que retira-lhe o fumus boni iuris e reforça o periculum in mora em favor da instituição bancária.

CONCLUSÃO

Desta feita, firmo o entendimento quanto à impossibilidade de reforma da Decisão Agravada, à vista da observância dos liames legislativos, doutrinários e jurisprudenciais acerca da matéria.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 06/09/2022